Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701501-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMOES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela. No caso, não há pedido de gratuidade de justiça, de forma que as custas e o preparo devem ser recolhidos para admissão do agravo de instrumento. Assim, intime-se a agravante a recolher as custas e o preparo, em 48 horas, sob pena de deserção, e eventualmente seu recurso não ser conhecido. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator